Tribunal: TJBA
Processo: 8183069-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL N.
8183069-75.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: LUÍS CLÁUDIO FERREIRA SANTOS

ADVOGADA:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A

ADVOGADA:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACÓ
RDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luís Cláudio Ferreira Santos, contra sentença que julgou procedente Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco RCI Brasil S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo em nome do Credor fiduciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão; e analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 permite a constituição da mora por notificação via carta registrada, enviada ao endereço constante no contrato, sem necessidade de aviso prévio judicial, bastando a demonstração da entrega.

4. A notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e recebida pelo Apelante, configurando a mora e legitimando a propositura do feito com base no rito especial da alienação fiduciária.

5. A concessão liminar da medida de busca e apreensão está em conformidade com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e não configura cerceamento de defesa, uma vez que o Devedor possui prazo legal para apresentar resposta e purgar a mora.

6. O alegado abuso contratual não ficou comprovado, tampouco houve demonstração de cobrança de encargos ilegais durante o período de normalidade contratual, conforme exigido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

7. A cumulação de comissão de permanência com outros encargos não foi identificada no contrato, o qual prevê multa e juros de mora nos termos legais, afastando a alegação de ilicitude.

8. A essencialidade do bem não tem o condão de afastar a incidência da legislação sobre alienação fiduciária, quando regularmente cumpridos os requisitos legais para a apreensão do bem.

9. Constatada a hipossuficiência econômica do Recorrente, especialmente, em razão da natureza do bem financiado e da ação movida, impõe-se o deferimento da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 99, § 3º, 344 e 345; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CC, art. 406; CDC, art. 52, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 237.759/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 28.11.2008; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8003731-13.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 27.08.2024; TJ-SE, ApCiv n. 0000114-27.2016.8.25.0059, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 30.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº 8183069-75.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante

LUÍS CLÁUDIO FERREIRA SANTOS
, sendo Apelad
o
o
BANCO RCI BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.